Tribunal: TJSP
Processo: 2277577-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277577-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é paciente
AUANA PIRES DE SOUZA e Impetrante JOAO CARLOS PERES FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277577-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.010
2
Habeas Corpus no: 2277577-41.2020.8.26.0000
Comarca: Monte Aprazível
Impetrante: João Carlos Peres Filho
Paciente: Auana Pires de Souza
Juiz de primeiro grau: Dr. Marcelo Haggi Andreotti
VOTO No: 16.010
HABEAS CORPUS
Pretensão de reformar decisão que
decretou a prisão preventiva - Pedido que foi objeto de
análise em outro Habeas Corpus Ausência de fatos novos.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de habeas corpus com impetrado pelo advogado
João Carlos Peres Filho em favor de Auana Pires de Souza, alegando que esta
sofreria constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal de Monte Aprazível, que converteu a prisão em flagrante em prisão
preventiva. Sustenta o impetrante que a paciente, acusada da prática de tráfico
ilícito de entorpecentes, é primária, portadora de bons antecedentes e de residência
fixa. Alega a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312 do Código de Processo
Penal, bem como a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão,
nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Suscita, ainda,
desproporcionalidade da custódia diante de possível condenação com a aplicação do
redutor do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/76.
Requer, portanto, a liberdade provisória mediante medida
cautelar (fls. 1/15). Junta os documentos de fls. 16/31.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 33/34).
Dispensadas as informações, a douta Procuradoria de Justiça
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 39/40).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277577-41.2020.8.26.0000 -Voto no 16.010
3
2. Trata-se de pedido idêntico ao anteriormente deduzido no
Habeas Corpus no 2226010-68.2020.8.26.0000, julgado por esta Colenda Câmara em
09/11/2020.
Cabe lembrar, a respeito, o seguinte precedente do Superior
Tribunal de Justiça:
“Habeas corpus. Reiteração do pedido. 1. Quando a
impetração é mera reiteração de pedido anteriormente
examinado, sem qualquer fato novo, não se conhece do
pedido” (JSTJ 26/270).
Inexistentes alterações no contexto fático que pudessem
ensejar a soltura da paciente, remanescem íntegros os termos do julgamento acima
mencionado.
3. Diante do exposto, pelo meu voto não se conhece da
impetração.
CESAR MECCHI MORALES
Relator